Tribunal: TJDFT
Processo: 0728455-84.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DELITO COMETIDO NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA IMPROCEDENTE. RES FURTIVA EM PODER DO ACUSADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À LICITUDE DA COISA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. NÃO CABIMENTO. DOLO EVIDENCIADO NAS CONDUTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DO VETOR ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE 1/8. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PRECEDENTES. 2a FASE. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/ 6 (UM SEXTO). PENA DEFINITIVA ADEQUADA. PENA DE MULTA ADEQUADA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL INICIAL MAIS BRANDO (SEMIABERTO). RÉU REINCIDENTE, PORTADOR DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E CONDENADO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Provado que o réu praticou o crime de receptação qualificada, no contexto do exercício de atividade comercial (art. 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal), a condenação é medida impositiva, não havendo falar em absolvição ou em desclassificação para a modalidade culposa.
2.Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do acusado enseja a inversão do ônus probatório, cabendo a ele demonstrar a licitude do recebimento.
3. Esta Corte de Justiça adota o critério objetivo-subjetivo, no qual, considerando a existência de oito circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, haverá o aumento da pena mínima em 1/8 (um oitavo), calculado sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas no tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável do réu.
4. Na individualização da pena, especialmente no que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda.
5. Sendo a sanção corporal superior a 4 (quatro) anos e o réu reincidente e portador de maus antecedentes, correto o estabelecimento do regime inicial fechado e incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
6. Recurso conhecido e desprovido.